Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Quando o acusado registra maus antecedentes e também responde a outra ação penal, demonstrando que é contumaz na prática de crimes, justifica-se a fixação do regime prisional semiaberto, mesmo que seja primário e que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.